Tribunal: TJMT
Processo: 0006732-15.2014.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006732-15.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOMINGOS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 304.469.881-20 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (APELADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.904.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO
– AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. SENDO AJUIZADA AÇÃO DE COBRANÇA VISANDO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E não tendo a municipalidade resistido a pretensão, já que não houve requerimento administrativo prévio, deve-se reconhecer a carência da ação, pela falta de interesse PROCESSUAL, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

2. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Domingos Rodrigues da Costa contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança que move contra o Município de Santo Antonio do Leste/MT, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a inexistência de interesse processual, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta a existência de interesse processual na espécie, pois, o município impedia o protocolo de qualquer pedido de pagamento de adicional de insalubridade.

Por fim, requer a cassação da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 128938708), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que Domingos Rodrigues da Costa ajuizou ação de cobrança contra o Município de Santo Antonio do Leste/MT, visando o recebimento de adicional de insalubridade, nos termos da Lei Municipal n. 200/2006, tendo em vista que exerce o cargo de “operador de patrola” desde o dia 13.02.2002.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“havendo previsão especifica em Lei de que o adicional de insalubridade será concedido em procedimento administrativo a requerimento do servidor, não pode esse procurar o judiciário com a intenção de cobrar adicionais sem que a administração pública tenha lhe negado, oferecido resistência ou deixado de analisar tal pleito”
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a inexistência de interesse processual, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 128938703).

Irresignado, o apelante sustenta a existência de interesse processual na espécie, pois, o município impedia o protocolo de qualquer pedido de pagamento de adicional de insalubridade.

Por fim, requer a cassação da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

In casu
,
em que pese as alegações do apelante, o certo é que a razão não lhe acompanha, uma vez que, em nenhum momento, o mesmo demonstrou ter havido requerimento prévio perante a Administração Pública para recebimento do adicional de insalubridade perseguido, fato este que restou evidenciado pelo juízo
a quo
.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de manter as razões da r. sentença, senão vejamos,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. DÉBITOS ANTERIORES DE IPTU. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA OU INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO NOME DA ARREMATANTE. PRETENSÃO NÃO FORMULADA ADMINISTRATIVAMENTE. INTERESSE DE AGIR. ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC/1973. AUSÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO.

[...]

3. A necessidade de provocação do Poder Judiciário não se dá no plano meramente subjetivo ou abstrato. Requer demonstração de pretensão resistida ou de incerteza objetiva a depender da intervenção judicial.

4. Não é o que se passa na espécie, em que a ação foi movida sem anterior provocação da Administração Pública ou comprovação da efetiva necessidade da jurisdição estatal para atender o reclamo ou dúvida.
[...]”
(REsp n. 1.684.566/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.09.2017 – negritei e grifei).

Outro não é
o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – RECOLHIMENTO A MENOR – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – CARENCIA DA AÇÃO – CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido requerida a nulidade de débito fiscal, não tendo a municipalidade resistido a pretensão, já que não houve requerimento administrativo prévio, deve-se reconhecer a carência da ação, pela falta de interesse de agir, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1007514-93.2017.8.11.0006, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 01.07.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023